Tribunal: TJDFT
Processo: 0749566-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA NA INICIAL. PESSOA NATURAL. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora contra decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade de justiça requerida na inicial.
II. Questão em discussão
2. Há questão em discussão cinge-se a (i) verificar se merece reparo a decisão do juízo a quo, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e do art. 99, § 2o, do CPC, cabendo ao magistrado avaliar a condição econômica do requerente.
4. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada caso existam elementos nos autos que evidenciem a inexistência de debilidade financeira.
5. A Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça a renda familiar bruta de até cinco salários mínimos, critério adotado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
6. Há também o parâmetro subjetivo, igualmente adotado pela jurisprudência desta Corte de Justiça, a ser analisado em cada demanda e que se refere às condições pessoais do requerente da gratuidade de justiça como profissão, patrimônio, sinais de riqueza ou alto padrão de vida, despesas extraordinárias comprovadas, doença, idade, etc.
7. Aplica-se a hipótese o Tema n. 1178 do STJ, que dispõe ser possível afastar a presunção do art. 99, § 3o, do CPC quando existirem elementos concretos nos autos, com determinação de comprovação nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.
8. No caso concreto, os documentos juntados aos autos não demonstram despesas extraordinárias e necessárias que respaldem a alegação da agravante que não pode arcar com a manutenção ordinária de seu núcleo familiar, de modo que não se verifica a alegada situação de hipossuficiência capaz de comprometer seu sustento próprio ou de sua família.
9. A concessão do benefício da gratuidade de justiça não pode servir de amparo para que a parte litigue sem riscos, portanto, eventual condenação em honorários em valor elevado também não configura argumento apto à concessão da benesse.
10. Nos termos do Decreto Presidencial n. 11.150/2022, artigo 3o, atualizado pelo Decreto n. 11.567, de 19.06.2023, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).
11. O superendividamento por si só não autoriza a concessão de gratuidade ao consumidor, mormente quando outros elementos evidenciam a falta dos pressupostos legais.
IV. Dispositivo
12. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 98, caput, e 99, §§ 2 e 3o; Decreto Presidencial n. 11.567/2023; Resolução Defensoria Pública do DF n. 271/2023, Art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, REsp 1.988.687-RJ, REsp 1.988.697-RJ e REsp 1.988.686-RJ, Rel. Min. Og Fernandes,